Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou levantamento de valores considerados incontroversos e determinou o início do cumprimento de sentença, com possibilidade de atos constritivos, nos autos de execução de sentença reformada parcialmente em grau de apelação. A agravante alega ter quitado integralmente o valor devido conforme os parâmetros definidos no acórdão, com compensação do último aluguel, e questiona a legalidade dos cálculos apresentados pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cumulação dos critérios de atualização monetária fixados na sentença e no acórdão; e (ii) saber se os valores já pagos pela agravante são suficientes para extinguir a obrigação imposta no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada autorizou atos executivos antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o que afronta o contraditório e a ampla defesa.
4. O acórdão reformou a sentença, substituindo os critérios de atualização, que passaram a ser exclusivamente os índices da caderneta de poupança desde o depósito, conforme o art. 1.008 do CPC.
5. A execução deve observar exclusivamente o título judicial formado pelo acórdão, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito.
6. A divergência técnica nos cálculos apresentados recomenda a realização de perícia contábil para verificar eventual excesso de execução.
7. Diante da controvérsia, é prudente a suspensão das medidas constritivas até a apuração definitiva do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada até conclusão da apuração técnica dos valores, que deve observar exclusivamente os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado.
Tese de julgamento:
“1. A reforma parcial da sentença por acórdão implica substituição do título executivo, que passa a ser o acórdão. 2. É vedada a cumulação dos critérios de atualização da sentença com os definidos no acórdão, sob pena de violação à coisa julgada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.008 e 524, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.016.647, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.08.2022.